Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725873-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIAS DE FARIAS AGRAVADO: CLODOALDO RODRIGUES DE ALENCAR, VALDINEA MARIA SILVA CARVALHO D E S P A C H O Em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator